Tribunal: TJDFT
Processo: 0703516-76.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção. Com efeito, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. In casu, indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 18662918), o recorrente doi intimado para o recolhimento do devido preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção, contudo, quedou-se inerte. Aplicando a legislação pertinente a casos concretos submetidos a exame desta Egrégia Corte torna-se possível colher diversos precedentes, dentre eles: AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO ATENDIMENTO DENTRO DO PRAZO. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o qual, por sua vez, determina o preparo prévio dos recursos e a sua comprovação no ato de sua interposição. 2. Os agravantes não atenderam à determinação para efetuar e comprovar o pagamento do preparo no prazo de cinco dias, tendo sido negado o benefício da gratuidade da justiça. 3. O comprovante de pagamento do preparo pode até demonstrar que o recolhimento da despesa processual ocorreu em momento anterior, entretanto sua comprovação nos autos deve ser providenciada dentro do prazo concedido pela relatoria. Os próprios agravantes reconhecem que a juntada do documento ao processo ocorreu 1 (hum) dia após o termo final. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1277891, 07090869120198070009, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 7/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. 1. No caso de interposição de agravo de instrumento em face de decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (art. 101, §1o, CPC/15). 2. Decidindo o Relator pela ausência dos requisitos para deferimento da gratuidade, deverá determinar ao Recorrente que recolha o preparo recursal, nos termos do §2o do art. 101 do CPC/15. 3. Descumprida a determinação de recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 4. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não importa em afronta à razoabilidade ou em ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao acesso à Justiça. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1274034, 07102940620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no PJe: 30/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, compulsando-se os autos, constata-se que o apelante, que não litiga sob o pálio da justiça gratuita nem goza de isenção legal, não comprovou o recolhimento do preparo, mesmo após intimado para tanto. Dessa forma, ausente a comprovação do recolhimento do preparo recursal em decorrência do indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c o artigo 1.007, §§ 4o, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto, pois manifestamente inadmissível em face da deserção. Publique-se. Intimem-se.